Tribunal: TJSP
Processo: 2081506-37.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Cumprimento de sentença – Auxílio-acidente – Divergência quanto aos índices de atualização monetária posteriores à entrada em vigor da Lei no 11.960/09 – Aplicação do IPCA-E a partir de 30 de junho de 2009 (Tema no 810) – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000425623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2081506-37.2018.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravada CECILIA MACIEL
DE PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2081506-37.2018.8.26.0000 -Voto no 36.318c
2
VOTO No: 36.318c
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2081506-37.2018.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. MARCIO BONETTI
AGRAVANTE: INSS
AGRAVADA: CECILIA MACIEL DE PAULA
AÇÃO ACIDENTÁRIA
Cumprimento de sentença

Auxílio-acidente
Divergência quanto aos índices de
atualização monetária posteriores à entrada em vigor da
Lei no 11.960/09 Aplicação do IPCA-E a partir de 30 de
junho de 2009 (Tema no 810) Recurso desprovido, com
observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS
contra r. decisão que, em ação acidentária em fase de cumprimento de sentença,
rejeitou a impugnação apresentada pela autarquia, homologando o cálculo de
liquidação elaborado pelo perito contábil.
Pretende o agravante a reforma da decisão. Alega que o
juízo “a quo” não observou a coisa julgada, aduzindo que o acórdão proferido na
fase de conhecimento determinou que se aplicasse a Lei no 11.960/09, a partir de
sua vigência, no que concerne aos juros e à correção monetária. Pleiteia a
utilização da TR para atualização das parcelas em atraso ou, subsidiariamente, o
sobrestamento do feito até decisão final sobre a modulação dos efeitos do
julgamento do Tema no 810.
Atribuiu-se efeito suspensivo ao recurso para sustar a
expedição do ofício requisitório referente ao valor controvertido até o
pronunciamento da Câmara.
Processado o recurso, a parte contrária apresentou
contraminuta, postulando a condenação da autarquia em litigância de má-fé.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Registre-se inicialmente que, ante o superveniente efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2081506-37.2018.8.26.0000 -Voto no 36.318c
3
suspensivo conferido pelo STF aos embargos de declaração oferecidos em
relação ao julgamento do RE 870.947/SE (Tema no 810), o julgamento do agravo
foi suspenso até o pronunciamento definitivo sobre a matéria (fls. 171).
Diante da rejeição dos aludidos embargos, não mais subsiste
a referida suspensão, havendo de ser julgado o presente recurso.
Trata-se de ação acidentária em fase de cumprimento de
título judicial que condenou o INSS ao pagamento de auxílio-acidente de 50% do
salário-de-benefício a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (30/05/2007
fls. 17/25), decisão que transitou em julgado em 01/03/2016 (fls. 28).
Conforme se infere dos autos, a controvérsia restringe-se aos
índices de atualização monetária posteriores à entrada em vigor da Lei no
11.960/09.
E quanto a esse ponto, o acórdão de fls. 21/25 determinou
que, em face da superveniência da Lei no 11.960/09, seria aplicada a partir de
sua vigência a alteração definida pelo art. 5°.
Ocorre que, ao julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(repercussão geral
Tema no 810), o Supremo Tribunal Federal considerou
inaplicável o índice de remuneração da caderneta de poupança (TR) como novo
critério de atualização monetária estabelecido pela Lei no 11.960/09, indicando o
IPCA-E como índice de atualização adequado.
Ademais, em 03/10/2019, a Suprema Corte, por maioria de
votos, rejeitou todos os embargos de declaração opostos contra o aludido
acórdão e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, ratificando
a aplicabilidade do IPCA-E para correção monetária dos valores em atraso a
partir de 30/06/2009. A respectiva decisão transitou em julgado em 03/03/2020.
Tal é a orientação a ser observada no caso em apreço, não
havendo mais lugar para a aplicação da TR.
Anote-se, contudo, que o INSS não pode ser compelido a
pagar quantia superior à que foi requerida pela exequente, devendo a execução,
em qualquer hipótese, ficar limitada ao valor por ela apurado (R$ 113.106,64
fls. 29).
Por fim, tem-se que a resistência oposta pela autarquia não
ultrapassou os limites razoáveis do direito de defesa, não havendo que se falar
em aplicação de sanção por litigância de má-fé.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
com observação.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital